Tribunal: TJSP
Processo: 4000481-56.2013.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Ação monitória. Prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo. Art. 700 do CPC/15. Contrato de Consignação para Venda de Créditos pré-pagos de concessionária de telefonia, acompanhado de boletos bancário, relatório das vendas e planilha de cálculo. Alegação de carência da ação por falta de liquidez afastada. Embargos rejeitados. Constituição do título executivo judicial. Sentença

Ementa:

Ação monitória. Prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo. Art. 700 do CPC/15. Contrato de Consignação para Venda de Créditos pré-pagos de concessionária de telefonia, acompanhado de boletos bancário, relatório das vendas e planilha de cálculo. Alegação de carência da ação por falta de liquidez afastada. Embargos rejeitados. Constituição do título executivo judicial. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.